Tribunal: CARF
Processo: 10950.006825/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.006825/2010-32
ACÓRDÃO
2001-007.513 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C. S. BARRANCO & CIA. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2006, 2007
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FPAS E GILRAT. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAMENTE PRESTADAS EM GFIP.
RECURSO PROVIDO.
Muito embora no momento da lavratura do Auto de Infração o sujeito
passivo tivesse sido excluído do Simples Nacional tal decisão foi revista
pelo CARF que tornou a referida exclusão sem efeitos. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (presidente), Wilderson Botto, Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Lílian Cláudia de Souza,
Wilson de Moraes Filho e Ana Carolina Barbosa.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.513 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006825/2010-32
2
RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração - AIOP – DEBCAD no 37.310.318-2,
lavrado contra a empresa acima identificada, concernente às contribuições devidas pelo sujeito
passivo à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais pagas no período de 01/2006 a 06/2007, as quais não foram informadas
e nem recolhidas a Previdência Social. O crédito tributário foi consolidado em 10/01/2011 no valor
originário de R$ 323.851,95 (trezentos e vinte e três mil e oitocentos e cinquenta e um reais e
noventa e cinco centavos).
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 25/31, foram lançados os
valores referentes à quota patronal (contribuições ao FPAS e ao GILRAT) que não foram
informados em GFIP, nem recolhidos, pelo fato de a empresa declarar-se como optante pelo
Simples Nacional, mesmo ciente de que estava excluída do referido regime, por meio do Ato
Declaratório n° 12 de 11 de abril de 2005, com efeitos retroativos a 01/02/2002, em razão de
exercer atividade vedada (terraplenagem e pavimentação).
Os valores de remuneração utilizados como base de cálculo foram coletados das
folhas de pagamento apresentadas pela empresa e comparados com os valores declarados em
GFIP, na contabilidade, bem como com os valores constantes nos sistemas da Previdência
Social/Receita Federal Águia e GFIP Web.
Importante salientar que a partir da MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, a multa em lançamento de ofício passa a ser sobre a totalidade ou
diferença das contribuições previdenciárias, simultaneamente nos casos de falta de recolhimento,
de falta de declaração e no de declaração inexata em GFIP, conforme Art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996. E que tendo em vista o disposto no Art. 106, inciso II do CTN, relativamente aos fatos
geradores ocorridos até a competência 11/2008, deve-se comparar a penalidade prevista antes e
depois da Lei 11.941/2009 (MP 449/2008) e aplicar a mais benéfica ao contribuinte.
Assim após comparação constatou-se que, no presente caso, a multa mais benéfica
nas competências 02/2006 a 06/2006 seria a anterior, de 24% do valor devido à Previdência Social
(excluindo-se os valores devidos destinados aos Terceiros) somada ao valor da multa do Auto de
Infração CFL 68.
Já nas competências 01/2006 e de 07/2006 a 06/2007 a multa mais benéfica seria a
nova multa de 75% do valor devido à Previdência Social - excluindo-se os valores devidos
destinados aos Terceiros - trazida pela MP 449.
Foi apresentada impugnação de fls. 138/139 na qual o sujeito passivo informou ter
protocolado defesa no bojo do PTA de no 10950.000495/2005-12 – que trata da exclusão, a seu
ver indevida, do Simples Nacional – e que ainda não havia sido julgada, razão pela qual entendeu
que as informações prestadas em GFIP estariam corretas.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.513 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006825/2010-32
3
Às fls. 179/184 sobreveio decisão da DRJ de setembro de 2014, abaixo ementada,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte sob o fundamento de que
uma vez excluído do Simples Nacional o sujeito passivo deve se sujeitar às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas, mantendo o lançamento, tendo apenas delimitado expressamente
que o valor originário da multa deveria ser reanalisado de modo a se aplicar a multa mais benéfica
ao contribuinte em razão de alteração legislativa e em respeito ao Art. 106, II, c, CTN:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2006 a
30/06/2007 Auto de Infração de Obrigação Principal AIOP DEBCAD no 37.310.318-2
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS
A empresa optante pelo Simples Nacional efetua o recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social conjuntamente com os demais tributos por meio de
aplicação de alíquota única incidente sobre sua receita bruta, não estando sujeita ao
recolhimento da Contribuição Patronal Previdenciária de que trata o art. 22 da
Leino8.212/91 (exceto aquelas enquadradas no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no
123/06) e estão dispensadas do recolhimento das contribuições destinadas aos Terceiros.
EXCLUSÃO. EFEITOS
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas regras das demais
empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão legal de atribuição de efeito
suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade decorrente de impugnações ou recursos não impede a
administração de fiscalizar e de efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente.
Restam suspensos tão somente os atos executórios da cobrança.
Contra referida decisão foi apresentado recurso voluntário de fls. 194/199 no qual o
recorrente alega, preliminarmente, ofensa à coisa julgada em razão do provimento do recurso
voluntário apresentado no bojo do PTA 10950.000495/2005-12 – que trata da exclusão do Simples
Nacional – uma vez que o acórdão de no 1301-000.875 reverteu a sua exclusão do mencionado
regime e transitou em julgado em 18/09/2013 – data anterior ao julgamento da DRJ. Ao final,
requer o provimento de seu recurso para que a autuação seja anulada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.513 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006825/2010-32
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Referido
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual, dele
conheço.

II – PRELIMINAR E MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
O recorrente alega, preliminarmente, ofensa à coisa julgada em razão do
provimento do recurso voluntário apresentado no bojo do PTA 10950.000495/2005-12 – que trata
da exclusão do Simples Nacional – uma vez que o acórdão de no 1301-000.875 reverteu a sua
exclusão do mencionado regime transitou em julgado em 18/09/2013 – data anterior ao
julgamento da DRJ. Ao final, requer o provimento de seu recurso para que a autuação seja
anulada.
Abaixo, ementa da decisão do PTA 10950.000495/2005-12:
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
Ano-calendário: 2002 SIMPLES. SERVIÇOS RELACIONADOS À PROFISSÃO DE
ENGENHEIRO –
A situação excludente prevista no Ato Declaratório de Exclusão não condiz com a
realidade, eis que os documentos dos autos indicam que a atividade desempenhada
se refere à locação de equipamentos e sua operação, serviços cujo exercício não
depende de habilitação profissional legalmente exigida.
Importante salientar que a sua alegação realizada em sede de preliminar se
confunde com o mérito do recurso, razão pela qual assim será analisada.
O fundamento do auto de infração é a exclusão do sujeito passivo do regime do
Simples Nacional, como resta claro no auto de infração e em seu relatório. Ocorre que, uma vez
revertida essa situação não mais subsiste qualquer fundamentação para a cobrança dos valores
pretendidos pela Fiscalização além daqueles já recolhidos dentro da sistemática do Simples
Nacional.
Em outras palavras, como decisão deste e. CARF, já transitada em julgado,
reconheceu a impossibilidade de exclusão do contribuinte do Simples, não há que se cogitar a
manutenção dos valores exigidos fora desse modelo quando o auto de infração foi lavrado em
situação fática distinta da que ora se apresenta.
Importante ainda salientar que quando do julgamento da impugnação
administrativa – que aconteceu em 2014 – já havia sido proferida decisão no PTA de no
10950.000495/2005-12 reconhecendo a impossibilidade de exclusão do contribuinte do Simples.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.513 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006825/2010-32
5

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e lhe dou provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 286
DF CARF MF
Original